Tribunal: TJES
Processo: 0007042-63.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação; Violência Doméstica Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2025-06-10

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007042-63.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LETICIA JURI PINHEIRO

APELADO: ITALO VINICIUS LIONEL DE SOUZA
Advogado do(a) APELANTE: DEANGELIS LACERDA - ES21432
Advogado do(a) APELADO: ANGELO CURVELLO DA SILVA - DF11170

ACÓRDÃO

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crimes contra a honra. Difamação (art. 139, CP) e injúria (art. 140, CP). Imputação de fato ofensivo à reputação e ofensa à dignidade por meio de mensagem em rede social. Comprovação da materialidade e autoria. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Apelação Criminal interposta por LETÍCIA JURI PINHEIRO contra sentença que absolveu ÍTALO VINICIUS LIONEL DE SOUZA das imputações de prática dos crimes previstos nos arts. 139 (difamação) e 140 (injúria) do Código Penal. A apelante sustenta que a prova dos autos comprova inequivocamente as condutas típicas, ilícitas e culpáveis praticadas pelo apelado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir:

(i) se as mensagens enviadas pelo apelado à terceira pessoa, via rede social, configuram imputação de fato ofensivo à reputação da apelante, caracterizando o crime de difamação; e
(ii) se tais declarações também configuram ofensa à dignidade ou decoro da vítima, caracterizando o crime de injúria.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que o apelado, por meio do perfil @bentempai no Instagram, enviou à administradora da página @escaladadasmana mensagem imputando à apelante a prática de alienação parental, afirmando que esta estaria cometendo “crime covarde contra o próprio filho”. A mensagem foi devidamente documentada nos autos por meio de captura de tela, tendo a destinatária informado a apelante do conteúdo e prestado-lhe apoio.
4. O próprio réu, em interrogatório, confessou o envio da mensagem e reafirmou o teor da imputação, demonstrando dolo direto na conduta. Comprovada a ciência de terceira pessoa acerca do conteúdo difamatório, resta caracterizado o crime de difamação (art. 139 do CP).
5. A veiculação de conteúdo ofensivo à dignidade da vítima, mediante acusação grave e pessoal, também caracteriza o crime de injúria (art. 140 do CP), sendo suficiente a ciência da vítima do conteúdo ofensivo, o que também se comprovou.
6. A materialidade e autoria dos delitos encontram-se amplamente demonstradas, e as penas foram fixadas com base nos critérios legais, consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para condenar ÍTALO VINICIUS LIONEL DE SOUZA pela prática dos crimes previstos nos arts. 139 e 140 do Código Penal, nos termos do voto divergente, fixando-se a pena total em 4 (quatro) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, em razão do concurso material de crimes (art. 69, CP).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007042-63.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LETICIA JURI PINHEIRO

APELADO: ITALO VINICIUS LIONEL DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crimes contra a honra. Difamação (art. 139, CP) e injúria (art. 140, CP). Imputação de fato ofensivo à reputação e ofensa à dignidade por meio de mensagem em rede social. Comprovação da materialidade e autoria. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Apelação Criminal interposta por LETÍCIA JURI PINHEIRO contra sentença que absolveu ÍTALO VINICIUS LIONEL DE SOUZA das imputações de prática dos crimes previstos nos arts. 139 (difamação) e 140 (injúria) do Código Penal. A apelante sustenta que a prova dos autos comprova inequivocamente as condutas típicas, ilícitas e culpáveis praticadas pelo apelado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir:

(i) se as mensagens enviadas pelo apelado à terceira pessoa, via rede social, configuram imputação de fato ofensivo à reputação da apelante, caracterizando o crime de difamação; e
(ii) se tais declarações também configuram ofensa à dignidade ou decoro da vítima, caracterizando o crime de injúria.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que o apelado, por meio do perfil @bentempai no Instagram, enviou à administradora da página @escaladadasmana mensagem imputando à apelante a prática de alienação parental, afirmando que esta estaria cometendo “crime covarde contra o próprio filho”. A mensagem foi devidamente documentada nos autos por meio de captura de tela, tendo a destinatária informado a apelante do conteúdo e prestado-lhe apoio.
4. O próprio réu, em interrogatório, confessou o envio da mensagem e reafirmou o teor da imputação, demonstrando dolo direto na conduta. Comprovada a ciência de terceira pessoa acerca do conteúdo difamatório, resta caracterizado o crime de difamação (art. 139 do CP).
5. A veiculação de conteúdo ofensivo à dignidade da vítima, mediante acusação grave e pessoal, também caracteriza o crime de injúria (art. 140 do CP), sendo suficiente a ciência da vítima do conteúdo ofensivo, o que também se comprovou.
6. A materialidade e autoria dos delitos encontram-se amplamente demonstradas, e as penas foram fixadas com base nos critérios legais, consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para condenar ÍTALO VINICIUS LIONEL DE SOUZA pela prática dos crimes previstos nos arts. 139 e 140 do Código Penal, nos termos do voto divergente, fixando-se a pena total em 4 (quatro) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, em razão do concurso material de crimes (art. 69, CP).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007042-63.2022.8.08.0024

DATA DA SESSÃO:
30/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO(RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal recurso de apelação interposto por
LETÍCIA JURI PINHEIRO
contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na queixa-crime, vindo a absolver o querelado
ÍTALO VINICIUS LIONEL DE SOUZA
dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, com incidência do art. 141, III, todos do Código Penal.

Inconformada com a sentença absolutória, a querelante busca a sua reforma, sustentando que o querelado deve ser condenados pelos crimes de difamação e injúria.

Em resposta, o querelado ofereceu suas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opinando pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, data e assinatura certificados digitalmente.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Convido o doutor Deangelis Lacerda para sustentação do item 18 da pauta de relatoria do Desembarrador Fernando Zardini. Com a palavra, doutor.

*

O SR. ADVOGADO DEANGELIS LACERDA:-

Obrigado, senhor Presidente. Cumprimento Vossa Excelência, na oportunidade também cumprimento o Ilustre Relator, o Desembargador Zardini, cumprimento o Desembargador Eder Pontes, o representante do Ministério Público, os demais servidores, cumprimento os colegas advogados, e os estudantes acadêmicos que nos acompanham.

Senhor Presidente, eu vou pedir licença a Vossa Excelência para fazer um registro, que a mim é muito importante, me traz muita felicidade e até emoção. Hoje eu estou sustentando acompanhado da minha filha do coração, enteada, que agora tem a oportunidade de participar deste julgamento na condição de aluna do primeiro período do curso de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Parabéns.

*

O SR. ADVOGADO DEANGELIS LACERDA:-

Inclusive aprovada para o nosso orgulho em primeiro lugar. Eu disse isso a ela e faço questão de dizer publicamente, que é um privilégio, num País tão desigual como o nosso, ter a oportunidade de estudar numa Universidade Federal. Queremos todos, que todos os jovens tivessem condição, tempo social, financeira, para terem a oportunidade, e o privilégio de estarem nas Universidades Públicas, que não raras vezes são tão atacadas injustamente. Feito esse...

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Doutor, eu peço licença para romper o protocolo, interrompendo, para registrar que sou também formado pela UFES, Desembargador Zardini, Desembargador Eder.

E desejar uma feliz conclusão de curso, e que aproveite ao máximo o bom professor que tem em casa.

Qual a palavra, doutor, peço desculpas.

*

O SR. ADVOGADO DEANGELIS LACERDA:-

Obrigado, e eu também peço desculpas por esse registro, digamos, atípico.

Mas, como sempre digo nessa tribuna, tentarei ser o mais objetivo possível.

Trata-se de um recurso de Apelação numa queixa-crime em que nós representamos a vítima, ora apelante e querelante. Essa queixa-crime foi apresentada por outro colega advogado, nós ingressamos nesses autos já com o transcurso do mesmo.

A princípio, a queixa-crime narrava supostos crimes de difamação e injúria, e ao final, a instrução demonstrou pelo menos, a ocorrência do crime de difamação.

Porém, a Magistrada responsável entendeu pela absolvição do ora Apelado.

E aqui eu chamo a atenção para os argumentos principais da sentença absolutória; de que o conteúdo e a mensagem objeto do processo, e eu já vou tratar sobre ela, não teria sido encaminhada para diversas pessoas, e que também não ficou demonstrado nos autos de que havia o interesse, o dolo específico de difamar a vítima, então, querelante.

Eu peço licença a Vossa Excelência mais uma vez, para ler o conteúdo da mensagem, que é o objeto desse crime de difamação que nós sustentamos nessa ocasião. Essa mensagem, com este conteúdo, foi encaminhada, confessadamente pelo Apelado, a um grupo de Instagram, há um perfil de Instagram formado por um grupo de mulheres que praticam o esporte de escalada, exatamente o esporte que a ora apelante também pratica.

Eu faço essa observação, que não foi por outro motivo que essa mensagem foi encaminhada para aquele grupo, porque justamente ele tinha conhecimento de que ela praticava escalada juntamente com aquelas mulheres que faziam parte daquele grupo do Instagram.

Diz a mensagem, repito, confessadamente encaminhada por ele, através de um perfil que ele criou, que eu me referirei a ele daqui a pouco. Abre aspas. “Alertando vocês, (no plural) alertando vocês que são amigas de Instagram, a pessoa que te segue, @Letícia Pinheiro, que paga de boa mãe no Instagram, está cometendo um crime covarde contra o próprio filho. Alienação parental é crime”.

Esta foi a mensagem que o ora Apelado encaminhou de um perfil de Instagram criado por ele, chamado Bem Tem Pai, fazendo referência ao nome da criança, Benjamim, para um outro perfil de Instagram, composto por mulheres que praticam o crime de escalada.

A Magistrada, como eu disse, entendeu que isso não seria suficiente para demonstrar, para comprovar o crime de difamação ao argumento de que ele quis apenas fazer uma crítica.

Se imputar a uma mãe a prática de alienação parental, de forma chula, como foi feita nesta mensagem, é apenas de interesse de criticar? Me perdoem, eu não sei mais o que é difamação.

Inclusive porque, no seu interrogatório, o Apelado disse que a mensagem foi encaminhada para uma pessoa específica, sua amiga, E aí, obviamente, eu perguntei quem era essa pessoa? E ele disse que seria Luciana.

Pedi para que identificasse melhor a pessoa. Ele disse que não queria responder. Não sabia sequer o sobrenome, portanto. E eu questionei por que ele não trouxe essa Luciana para o processo, como testemunha, para confirmar que essa mensagem foi trocada no privado.

O que, ainda assim, com todo respeito, e de maneira muito clara, Desembargador Pedro, na nossa visão, configuraria o crime. Porque, ainda que a mensagem tivesse sido encaminhada para uma única pessoa, e ainda que uma única pessoa tivesse tido acesso a ela, o crime de difamação poderia, de fato, ter se consumado, como se consumou.

Nós, então, questionamos. Por que o senhor não trouxe para o processo a tal Luciana? Ele preferiu manter em silêncio. Porém, a Magistrada, na sentença, como fundamento, disse ter restado provado no processo que a mensagem ficou restrita a um público, na verdade a uma pessoa, numa conversa privada.

Me perdoe, mas isso não procede. Inclusive porque não só o apelado não identificou essa tal Luciana, como também não trouxe ela ao processo para ser ouvida, e não produziu nenhuma outra prova nesse sentido.

E eu peço aqui desculpas antecipadas, porque nós juntamos essa declaração hoje de manhã, e a declaração foi juntada hoje de manhã porque ela foi assinada hoje, isso está na declaração. Nós conseguimos, depois de muita luta, contato com a pessoa responsável pelo Instagram, que foi o Instagram que recebeu a mensagem do Apelado. Essa declaração foi assinada pela senhora Samanta, ao meio-dia, 2 minutos e 49 segundos de hoje. Foi por isso que nós juntamos, Desembargador Zardini, apenas na data de hoje essa declaração. Nós tentamos de diversas formas, e isso antes, óbvio, não tivemos sucesso, mas conseguimos hoje.

E essa pessoa diz que ela é a criadora do perfil chamado Escalada das Manas, fazendo referência a mulheres que fazem escalada, e que nunca houve nenhuma pessoa chamada Luciana entre as administradoras do perfil Escalada das Manas. Ou seja, a responsável pelo perfil que recebeu a mensagem difamatória do Apelado, confirmou em declaração juntada hoje nos autos, e apenas juntadas hoje, repito, porque nós tivemos acesso a isso hoje. A data da assinatura do gov.br confirma o que eu estou alegando, confirmou aquilo que a gente vem dizendo no processo desde o início, e que nós não precisávamos nem falar. Porque se ele alega, se o Apelado alega que essa conversa ficou em um ambiente restrito, ele que tivesse identificado a pessoa com quem ele conversou, tivesse trazido a pessoa para o processo, para que ela confirmasse que essa mensagem foi mantida, de fato, em um ambiente privado.

Isso tanto não procede, não apenas por conta dessa declaração, mas também porque, Desembargador Pedro, essa mensagem é um dos pontos da violência que a ora Apelante vem sofrendo em razão desses fatos. Ela e o Apelado mantiveram um relacionamento conjugal breve, um namoro, e daí tiveram um filho. Desde essa separação, que se deu por questões violentas, isso está no processo. Inclusive, nós juntamos laudos psicológicos que comprovam a violência sofrida por ela, em razão desse relacionamento.

Mas essa declaração, essa mensagem, objeto do processo aqui agora, desse recurso, ela faz parte de um contexto de violência em que ele, o Apelado, chegou a dizer, em determinado momento, nessa conta de Instagram, o seguinte. Eu peço licença mais uma vez para fazer a leitura. Conta de Instagram dele, confessada por ele, postagens dele. Encerro aqui, isso está na apelação, na página 10. “Encerro aqui esse canal, (fazendo referência à página do Instagram, dele) Não dá mais para tentar algo com esse jogo sujo do Judiciário, conivente com o criminoso,(imputa até uma prevaricação ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo). Para mim já deu, mais um filho sem pai. O dia que quiserem saber de mim, que me procure. Chega, basta, tudo tem limite."

E aí, curiosamente, antes da audiência de instrução da queixa-crime objeto dessa Apelação, ele apagou a conta no Instagram que ele utilizava para agredir psicologicamente a ora Apelante.

E eu perguntei isso em juízo. Você fazia tantas postagens, e ele alegava que eram postagens de cunho pedagógica, por que você apagou a página do Instagram exatamente às vésperas da nossa audiência? E aí ele não quis responder, preferiu ficar em silêncio.

Porque ele sabe, e o processo demonstra, de que, na verdade, ele sempre usou essa página para fazer perseguições e agressões, ainda que psicológicas, contra ela, as quais foram constatadas por laudos periciais emitidos por profissionais da área de psicologia.

E aqui há um dado importante. Eu tive a oportunidade de despachar com o Desembargador Fernando Zardini, pessoalmente, há cerca de 30 dias atrás, tão logo esse processo chegou no gabinete de Sua Excelência. E eu disse a ele, nós juntamos no processo, inclusive na Apelação, comprovações de que o Apelado fazia postagens em tese de cunho informativa sobre alienação parental, e nessas postagens marcava Rede Globo, Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, mas marcava também, Desembargador Eder, por incrível que pareça, o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo.

E eu perguntei para ele na audiência: Você sabe o que o TRT julga? - Não quero dizer. Por que você marcava o Tribunal Regional do Trabalho numa postagem que dizia sobre alienação parental?" E a resposta é, de alguma maneira, previsível. Ela é servidora do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Ou seja, as postagens que ele fazia supostamente com conteúdos informativos sobre alienação parental, ele marcava o Tribunal que ela trabalhava e que não atua na matéria de alienação parental. Se isso não for uma forma de querer atingir psicologicamente a vítima, me perdoe, eu também não sei mais o que é violência psicológica.

E aqui eu quero me justificar. Eu nunca passei de cinco minutos em sustentação oral. Hoje, em razão desses fatos, eu precisei e estou precisando de um tempo maior, e peço a compreensão de Vossas Excelências.

Para já aqui concluir, no sentido de que a gente pede a reforma da decisão, para que o Apelado seja condenado pelo crime de difamação, destacando, inclusive, e por fim, de que, ainda que esta mensagem tenha sido lida por apenas uma pessoa, o crime estaria configurado. E ela foi lida por pelo menos uma pessoa, porque essa mensagem chegou ao conhecimento da Apelante, justamente porque quem recebeu essa mensagem encaminhou para ela.

Porém, e eu vou voltar aqui na declaração juntada hoje pela responsável pela página do Instagram, que ela disse o seguinte: o referido perfil era administrado por um grupo grande de pessoas, na época mencionada, ou seja, várias mulheres que praticavam esporte de escalada também administravam aquele perfil do Instagram que recebeu a mensagem do agressor, e ele confessou que encaminhou essa mensagem.

Para dizer a Vossas Excelências que, ao final, o nosso requerimento é de que ele seja condenado pelo crime do artigo 139, ainda que afastada a causa de aumento em razão do fato ter sido ou não praticado por meio de rede social.

É nesse sentido, agradecendo a paciência de Vossas Excelências, devolvo a palavra. Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO(RELATOR):-

Senhor Presidente, quero cumprimentar o doutor Deangelis Lacerda, que esteve conosco tratando desse assunto. Mas ele traz um elemento novo, que ele mesmo afirma que juntou, e eu gostaria de examinar essa nova declaração no contexto das provas.

Então eu vou pedir o retorno e trago na próxima sessão.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
14/05/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Trata-se de apelação criminal recurso de apelação interposto por LETÍCIA JURI PINHEIRO contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na queixa-crime, vindo a absolver o querelado ÍTALO VINICIUS LIONEL DE SOUZA dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, com incidência do art. 141, III, todos do Código Penal.

Inconformada com a sentença absolutória, a querelante busca a sua reforma, sustentando que o querelado deve ser condenados pelos crimes de difamação e injúria.

Em resposta, o querelado ofereceu suas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opinando pelo improvimento do recurso.

Narra a queixa-crime, em síntese, que o querelado teria criado um perfil anônimo na plataforma Instagram que disparava mensagens desabonadoras contra a querelante, atingindo sua imagem como pessoa e mãe, acusando-a de alienação parental dentre outras ‘pechas’, causando grande desgaste emocional e psicológico, imputando-lhe a prática dos crimes dispostos nos arts. 139 e 140 c/c art. 141, inc. III, todos do Código Penal.

A querelante requereu, expressamente, fixação de valor mínimo de indenização em razão dos danos sofridos na ordem de 20 salários-mínimos.

Pois bem.

Difamação e injúria são crimes contra a honra previstos no Código Penal Brasileiro, nos artigos 139 e 140, respectivamente, que visam proteger a dignidade e a reputação das pessoas.

O crime de difamação ocorre quando alguém imputa a outra pessoa fato ofensivo à sua reputação, independentemente de ser verdadeiro ou falso. A difamação se caracteriza por ofender a imagem de alguém perante terceiros, de forma que a honra objetiva da pessoa seja atingida.

O tipo subjetivo está no dolo, ou seja, na vontade de imputar, atribuir dato desonroso a alguém, exigindo-se, portanto o “animus diffamandi”.

Ressalte-se que inexiste crime na crítica desfavorável.

Por outro lado, o crime de injúria consiste em ofender diretamente a dignidade ou o decoro de alguém, por meio de palavras, gestos ou qualquer outro meio. A injúria, diferentemente da difamação, não necessita da presença de terceiros para a sua consumação, pois se dirige à honra subjetiva da vítima, afetando a forma como esta se percebe em sua própria dignidade ou autoestima.

O tipo subjetivo está no dolo da injuria e deve vir informado do “animus difamandi” ou “injuriandi”. Inexiste injuria quando presente os demais “animus” (“jocandi”, “narrandi”, dentre outros).

Como se vê, ambos os crimes possuem como elemento subjetivo o dolo, ou seja, a vontade consciente de ofender a honra da vítima, sendo que a tipificação específica de cada crime depende do contexto e da natureza da ofensa realizada.

Em Juízo, a vítima relatou que ela e o querelado tiveram um relacionamento breve, porém conturbado e marcado por violência emocional e comportamentos abusivos. Conta que a relação durou de outubro de 2019 até abril de 2020. Relatou que se conheceram através de uma prática esportiva e escalaram juntos em algumas ocasiões, e que o relacionamento se encerrou antes de ela descobrir que estava grávida. Ressaltou que o filho do casal possui atualmente 3 anos e meio, foi concebido durante o relacionamento.

Alegou que durante o relacionamento, o Réu apresentava comportamento agressivo, incluindo ofensas verbais diárias e que durante a gravidez, ela sofreu descolamento de placenta, e mesmo assim o ambiente continuou hostil. Consignou que após o fim do relacionamento, o querelado começou a persegui-la virtualmente, fazendo postagens agressivas nas redes sociais e envolvendo amigos, familiares e colegas de trabalho.

Asseverou que o réu fez publicações em redes sociais marcando o perfil da depoente e mencionando seu nome em temas relacionados à alienação parental e outras questões pessoais. Disse que ele marcou instituições como o Tribunal de Justiça e políticos locais em suas postagens, o que gerou pânico na família da depoente. Que mesmo após ações judiciais, o comportamento do réu não cessou e ele continuou a fazer postagens agressivas e perseguir a depoente.

Ao ser interrogado, o querelado confirmou ser o titular da conta do Instagram @bentempai e ter enviado a mensagem. Contudo, negou ter realizado disparos de mensagens em massa, afirmando que enviou uma única mensagem privada para uma pessoa de seu círculo de amizade, com quem mantinha contato. Declarou que sua intenção com o perfil criado era alertar sobre a alienação parental, sem o objetivo de ofender a querelante. Além disso, negou ter feito postagens públicas ou propagado informações para um número indefinido de pessoas. Relatou que solicitou que as mulheres de seu círculo de amizade entendam o impacto da alienação parental, não apenas sobre ele, mas sobre o filho e a família.

A testemunha Luan Monteiro confirmou ter recebido uma mensagem via Instagram da vítima, mencionando um perfil que a difamava, embora o nome do querelado não tenha sido citado diretamente. Disse que não sabia, à época, que o perfil mencionado era de Ítalo e que a mensagem indicava que medidas legais estavam sendo tomadas. A testemunha também relatou que outras pessoas receberam mensagens semelhantes da querelante.

A testemunha Alexandra Souza confirmou que também foi contatada pela querelante sobre a suposta difamação, mas afirmou que não presenciou diretamente qualquer conduta criminosa por parte do querelado.

No caso focado, constata-se que o perfil @bentempai foi de fato criado pelo querelado, conforme afirmado por ele.

Das divulgações dos conteúdos pelo perfil, trazidas aos autos, observa-se que em nenhum momento foi citado o nome da querelante, sendo as publicações de conteúdos de caráter informativo sobre alienação parental.

No que tange à mensagem enviada via direct do perfil do Instagram, como bem consignado pela MMª. Juíza “a quo”, “com o decorrer da instrução processual, ficou claro que a referida mensagem permaneceu restrita ao réu e à administradora da página. Não houve publicidade, como a querelante pretende demonstrar”.

Assim, corretamente concluiu, no que tange ao crime de difamação, que “mesmo reprovável a forma como o querelado aborda a questão com a amiga, entendo que seu ato não se revestiu da intenção dolosa de ofender a honra alheia, ou seja, de causar lesão ao bom nome da querelante em seu meio social”.

Quanto ao crime de injúria, “não houve a intenção deliberada de insultar a vítima e ferir sua dignidade ou decoro. A conversa estabeleceu-se entre o querelado e a administradora da página, agindo aquele com animus criticandi, ou seja, com especial vontade de criticar a querelante conduta da querelada que ele entende errônea, equivocada. Assim, não se configura a injúria, eis que não se encontra presente o dolo específico exigido pelo tipo penal”.

Neste ponto, diante da inexistência de demonstração de dolo específico, sendo este elemento indispensável para a configuração dos crimes contra a honra, a absolvição é medida que se impõe.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MERO ANIMUS NARRANDI. ELEMENTOS SUBJETIVOS DOS CRIMES CONTRA A HONRA NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA À PESSOA OFENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A denúncia ou queixa-crime é a peça processual por meio da qual o órgão acusador submete ao Poder Judiciário o exercício do direito de punir. O legislador estabeleceu alguns requisitos essenciais para a formalização da acusação, a fim de que seja assegurado ao denunciado o correto exercício do contraditório e da ampla defesa.

Na verdade, a própria higidez da denúncia opera como uma garantia do acusado.

2. Segundo a orientação desta Corte, "Os delitos contra a honra reclamam, para a configuração penal, o elemento subjetivo consistente no dolo de ofender na modalidade de 'dolo específico', cognominado 'animus injuriandi'" (APn 555/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 1º/4/2009, DJe de 14/5/2009).

3. No caso, não há nada que desabone a conduta da autoridade policial, que agiu com o devido zelo de registrar o que entendeu ser o tumulto causado pela defesa do querelante durante a apuração dos fatos de outro processo em que este figura como suspeito. Ademais, a queixa-crime se mostra carente de quaisquer indícios mínimos de crimes contra a honra, pois o policial apenas narrou os fatos ocorridos em determinado momento da investigação, o que incluiu a postura dos defensores do investigado, o qual não foi mencionado.

4. A simples narrativa dos fatos pela autoridade policial (animus narrandi), que, no caso, registrou as dificuldades encontradas durante o procedimento investigativo, não se confunde com o elemento subjetivo dos crimes de injúria e difamação. Precedentes.

5. De acordo com a jurisprudência do STJ, a ausência de elementos que permitam individualizar a pessoa ofendida afasta o caráter personalíssimo necessário à configuração dos crimes contra a honra.

6. Na espécie, não há no ofício emitido pela autoridade policial nenhuma referência expressa ao querelante, mas somente à sua defesa.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.713.332/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024.)”.

Da mesma forma, se manifestou o Ministério Público de 2º Grau, ao consignar que “pode-se afirmar seguramente que as circunstâncias motivadoras para a configuração dos crimes contra a honra não ficaram cabalmente demonstradas, indicando que a manutenção da absolvição é medida de inteira justiça”.

Diante de todo o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter intacta a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminentes Pares, relembrando a matéria trata-se de Apelação Criminal interposta por LETÍCIA JURI PINHEIRO, contra r. sentença que absolveu ÍTALO VINICIUS LIONEL DE SOUZA da prática dos crimes previstos no art. 139 e 140 do Código Penal.

Aduz a apelante que o conjunto probatório revela, de modo inequívoco, as condutas delituosas do apelado, razão pela qual pugna seja o mesmo condenado.

O Eminente Desembargador Relator Fernando Zardini Antonio negou provimento ao recurso, asseverando, para tanto, a inexistência de dolo por parte de Ítalo, quanto às condutas que lhe foram imputadas.

Após atenta análise dos autos, entendo por divergir do entendimento exarado pelo Eminente Relator.

Os arts. 139 e 140 do CP dispõem que:

Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Pois bem.

O crime de difamação, previsto no art. 139 do CP, consiste em atribuir fato que ofenda a honra objetiva da vítima, ou seja, como as pessoas veem a vítima em sociedade.

O crime de injúria previsto no art. 140 do CP, por sua vez, consiste em gerar uma ofensa direta à pessoa (vítima), ofendendo a honra subjetiva da vítima, ou seja, a autoestima da pessoa.

Importante salientar, ainda, que, no crime de difamação, não se exige um número mínimo de pessoas com ciência dos fatos imputados à vítima, para a configuração do tipo penal.

Basta que uma terceira pessoa tenha ciência dos fatos imputados à vítima, somado ao dolo do agente, para que reste configurado o crime de difamação.

Feitas tais considerações, passo aos fatos dos autos.

Consta da queixa-crime (fls. 03) uma captura de tela, de uma mensagem enviada pelo perfil do instagram @bentempai (Pai do Benjamin) à pagina do instagram @escaladadasmana contendo os seguintes dizeres:

“alertando vocês q são amigas de Instagram, a pessoa que te segue @leticiapinheiro q paga de boa mãe no Instagram, está cometendo um crime covarde contra o próprio filho...alienação parental é crime”.

Os proprietários da página de instagram @escaladadasmana ao receberem referida mensagem, automaticamente entraram em contato com a apelante Letícia, dando-lhe ciência do inteiro teor da mensagem encaminhada e oferecendo apoio à colega.

O réu ÍTALO quando de seu interrogatório, confessou ser o dono do perfil do instagram @bentempai, e confessou também o envio da mensagem acima transcrita para a pessoa de Luciana, dona da página @escaladadasmana.

Ítalo reiterou em seu interrogatório que a apelante Letícia estaria cometendo alienação parental em face do filho havido entre eles.

Com base nos fatos acima expostos, com a devida vênia ao Eminente Relator, entendo estar cabalmente comprovada a autoria e materialidade dos crimes de injúria e difamação por parte de ÍTALO.

Como pontuado anteriormente, para a configuração do crime de difamação, não é preciso um número mínimo de pessoas com ciência dos fatos para sua configuração. Basta que uma única terceira pessoa, estranha à relação dos envolvidos, tenha ciência das imputações feitas.

É exatamente o que se verifica no caso dos autos.

O apelado ÍTALO pontuou, expressamente, para terceira pessoa de nome Luciana, dona da página @escaladadasmana, que a vítima Letícia Pinheiro estaria cometendo o crime de alienação parental.

Além da prova de tal conduta consubstanciada na captura de tela acostada aos autos, o réu, em juízo, confessa o envio da mensagem e o teor das declarações.

Ora, aí está o dolo. E mais, o próprio réu afirma que proferiu tais declarações pois estava travando uma batalha para regulamentar a guarda e visitas do filho havido com a vítima.

ÍTALO teve o dolo de imputar à vítima o crime de alienação parental.

Em continuidade, a dona da página @escaladadasmana, ao repassar a mensagem à vítima Letícia Pinheiro, fez com que esta tivesse ciência das falas perpetradas por ÍTALO, que feriram cabalmente a honra objetiva e subjetiva da vítima.

Desse modo, com base em tais argumentos, pedindo vênia ao Eminente Relator, DOU PROVIMENTO ao recurso de Letícia Pinheiro para condenar ÍTALO VINICIUS LIONEL DE SOUZA pela prática dos crimes previstos no art. 139 e 140 do CP.

a) Quanto ao crime do art. 139 do CP.

A culpabilidade é normal.

Os antecedentes são imaculados.

Inexistem elementos suficientes para aferir a personalidade e a conduta social.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são próprios do tipo penal.

A vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Fixo a pena-base em 03 meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Também não incidiram causas de aumento e de diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena em 03 meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

b) Quanto ao crime do art. 140 do CP.

A culpabilidade é normal.

Os antecedentes são imaculados.

Inexistem elementos suficientes para aferir a personalidade e a conduta social.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são próprios do tipo penal.

A vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Fixo a pena-base em 01 mês de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Também não incidiram causas de aumento e de diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena em 01 mês de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Incide ao caso o concurso material de crimes (art. 69 do CP), razão pela qual somo as penas, o que totaliza uma reprimenda de 04 (quatro) meses de detenção e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 28/05/2025

V O T O

(
PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Eminentes Pares,

Tendo em vista a divergência instaurada em sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor analisar o presente caso.

Rememorando, trata-se de apelação criminal interposta por Letícia Juri Pinheiro, em face da sentença proferida pela 1a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, que julgou improcedente a queixa-crime, para absolver Ítalo Vinicius Lionel de Souza das imputações previstas no artigo 139 e no artigo 140, c/c artigo 141, inciso III, com fundamento no artigo 386, inciso III, todos do Código de Processo Penal.

Em razões recursais, a querelante busca a reforma da sentença absolutória, a fim de que o querelado seja condenado pelos crimes de difamação e injúria.

No presente caso, o eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, em seu judicioso voto, negou provimento ao recurso de Letícia Juri Pinheiro, mantendo a sentença absolutória em favor do querelado.

Em contrapartida, o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa inaugurou divergência, dando provimento ao recurso de Letícia Juri Pinheiro, para condenar Ítalo Vinicius Leonel de Souza pela prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, ambos do Código Penal.

Nessa linha, o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa fundamentou que, para a configuração do crime de difamação, não é preciso um número mínimo de pessoas com ciência dos fatos para sua

configuração, bastando que uma única terceira pessoa, estranha à relação dos envolvidos, tenha ciência das imputações feitas.

De modo que, no caso, ressaltou que o apelado Ítalo pontuou expressamente para terceira pessoa de nome Luciana, dona da página “@escaladadasmana”, que a vítima Letícia Pinheiro estaria cometendo o crime de alienação parental.

Da mesma forma, fundamentou a existência da prova quanto ao crime de injúria, uma vez que “a dona da página @escaladadasmana, ao repassar a mensagem à vítima Letícia Pinheiro, fez com que esta tivesse ciência das falas perpetradas por ÍTALO, que feriram cabalmente a honra objetiva e subjetiva da vítima”.

Dito isso, esclarecida a divergência em questão e, após analisar detidamente os autos, entendo que, de fato, existem provas suficientes para ensejar a condenação de Ítalo Vinicius Leonel de Souza pela prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, do Código Penal.

Isso porque, nos termos do voto divergente, “além da prova de tal conduta consubstanciada na captura de tela acostada aos autos, o réu, em juízo, confessa o envio da mensagem e o teor das declarações”.

Nessa linha, saliento que o crime de difamação (leia-se: “difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”), conforme ensina Rogério Sanches Cunha1, “se consuma quando terceiro (ainda que um só) conhecer da imputação desonrosa. É fundamental que a ofensa seja comunicada a terceiro. Trata-se de crime formal, consumando-se independentemente do dano à reputação do imputado”.

Logo, no caso, havendo comprovação probatória no sentido de que o acusado mandou a mensagem para a dona da página “@escaladadasmana”, que tomou ciência e, ainda, repassou a mensagem à vítima Letícia Juri Pinheiro, restou devidamente configurado o crime de difamação praticado por Ítalo Vinicius Leonel de Souza.

Do mesmo modo, o crime de injúria também restou configurado, tutelando-se, nesse caso, a honra subjetiva da vítima, ou seja, sua autoestima (dignidade e decoro)2

Isso porque, o réu injuriou, com palavras ofensivas, a vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ao mandar a mensagem a terceiro com os dizeres seguintes “alertando vocês que são amigas de Instagram, a pessoa que te segue @leticiapinheiro q paga de boa mãe no Instagram, está cometendo um crime covarde contra o próprio filho... alienação parental é crime”, sendo que tal mensagem foi repassada à vítima, de modo que essa teve a ciência das falas, que feriram sua honra subjetiva.

Portanto, peço venia ao eminente Relator, para acompanhar o voto proferido pelo eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, e dar provimento ao recurso interposto, para condenar Ítalo Vinicius Lionel de Souza pela prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, do Código Penal, à pena final de 04 (quatro) meses de detenção e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

É como voto.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa.

*

* *

mpf*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, relembrando a matéria trata-se de Apelação Criminal interposta por LETÍCIA JURI PINHEIRO, contra r. sentença que absolveu ÍTALO VINICIUS LIONEL DE SOUZA da prática dos crimes previstos no art. 139 e 140 do Código Penal.

Aduz a apelante que o conjunto probatório revela, de modo inequívoco, as condutas delituosas do apelado, razão pela qual pugna seja o mesmo condenado.

O Eminente Desembargador Relator Fernando Zardini Antonio negou provimento ao recurso, asseverando, para tanto, a inexistência de dolo por parte de Ítalo, quanto às condutas que lhe foram imputadas.

Após atenta análise dos autos, entendo por divergir do entendimento exarado pelo Eminente Relator.

Os arts. 139 e 140 do CP dispõem que:

Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Pois bem.

O crime de difamação, previsto no art. 139 do CP, consiste em atribuir fato que ofenda a honra objetiva da vítima, ou seja, como as pessoas veem a vítima em sociedade.

O crime de injúria previsto no art. 140 do CP, por sua vez, consiste em gerar uma ofensa direta à pessoa (vítima), ofendendo a honra subjetiva da vítima, ou seja, a autoestima da pessoa.

Importante salientar, ainda, que, no crime de difamação, não se exige um número mínimo de pessoas com ciência dos fatos imputados à vítima, para a configuração do tipo penal.

Basta que uma terceira pessoa tenha ciência dos fatos imputados à vítima, somado ao dolo do agente, para que reste configurado o crime de difamação.

Feitas tais considerações, passo aos fatos dos autos.

Consta da queixa-crime (fls. 03) uma captura de tela, de uma mensagem enviada pelo perfil do instagram @bentempai (Pai do Benjamin) à pagina do instagram @escaladadasmana contendo os seguintes dizeres:

“alertando vocês q são amigas de Instagram, a pessoa que te segue @leticiapinheiro q paga de boa mãe no Instagram, está cometendo um crime covarde contra o próprio filho...alienação parental é crime”.

Os proprietários da página de instagram @escaladadasmana ao receberem referida mensagem, automaticamente entraram em contato com a apelante Letícia, dando-lhe ciência do inteiro teor da mensagem encaminhada e oferecendo apoio à colega.

O réu ÍTALO quando de seu interrogatório, confessou ser o dono do perfil do instagram @bentempai, e confessou também o envio da mensagem acima transcrita para a pessoa de Luciana, dona da página @escaladadasmana.

Ítalo reiterou em seu interrogatório que a apelante Letícia estaria cometendo alienação parental em face do filho havido entre eles.

Com base nos fatos acima expostos, com a devida vênia ao Eminente Relator, entendo estar cabalmente comprovada a autoria e materialidade dos crimes de injúria e difamação por parte de ÍTALO.

Como pontuado anteriormente, para a configuração do crime de difamação, não é preciso um número mínimo de pessoas com ciência dos fatos para sua configuração. Basta que uma única terceira pessoa, estranha à relação dos envolvidos, tenha ciência das imputações feitas.

É exatamente o que se verifica no caso dos autos.

O apelado ÍTALO pontuou, expressamente, para terceira pessoa de nome Luciana, dona da página @escaladadasmana, que a vítima Letícia Pinheiro estaria cometendo o crime de alienação parental.

Além da prova de tal conduta consubstanciada na captura de tela acostada aos autos, o réu, em juízo, confessa o envio da mensagem e o teor das declarações.

Ora, aí está o dolo. E mais, o próprio réu afirma que proferiu tais declarações pois estava travando uma batalha para regulamentar a guarda e visitas do filho havido com a vítima.

ÍTALO teve o dolo de imputar à vítima o crime de alienação parental.

Em continuidade, a dona da página @escaladadasmana, ao repassar a mensagem à vítima Letícia Pinheiro, fez com que esta tivesse ciência das falas perpetradas por ÍTALO, que feriram cabalmente a honra objetiva e subjetiva da vítima.

Desse modo, com base em tais argumentos, pedindo vênia ao Eminente Relator, DOU PROVIMENTO ao recurso de Letícia Pinheiro para condenar ÍTALO VINICIUS LIONEL DE SOUZA pela prática dos crimes previstos no art. 139 e 140 do CP.

a)

Quanto ao crime do art. 139 do CP.

A culpabilidade é normal.

Os antecedentes são imaculados.

Inexistem elementos suficientes para aferir a personalidade e a conduta social.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são próprios do tipo penal.

A vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Fixo a pena-base em 03 meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Também não incidiram causas de aumento e de diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena em 03 meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

b)

Quanto ao crime do art. 140 do CP.

A culpabilidade é normal.

Os antecedentes são imaculados.

Inexistem elementos suficientes para aferir a personalidade e a conduta social.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são próprios do tipo penal.

A vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Fixo a pena-base em 01 mês de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Também não incidiram causas de aumento e de diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena em 01 mês de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Incide ao caso o concurso material de crimes (art. 69 do CP), razão pela qual somo as penas, o que totaliza uma reprimenda de
04 (quatro) meses de detenção e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007042-63.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LETICIA JURI PINHEIRO

APELADO: ITALO VINICIUS LIONEL DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal recurso de apelação interposto por
LETÍCIA JURI PINHEIRO

contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na queixa-crime, vindo a absolver o querelado
ÍTALO VINICIUS LIONEL DE SOUZA

dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, com incidência do art. 141, III, todos do Código Penal.

Inconformada com a sentença absolutória, a querelante busca a sua reforma, sustentando que o querelado deve ser condenados pelos crimes de difamação e injúria.

Em resposta, o querelado ofereceu suas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opinando pelo improvimento do recurso.

Narra a queixa-crime, em síntese, que o querelado teria criado um perfil anônimo na plataforma Instagram que disparava mensagens desabonadoras contra a querelante, atingindo sua imagem como pessoa e mãe, acusando-a de alienação parental dentre outras ‘pechas’, causando grande desgaste emocional e psicológico, imputando-lhe a prática dos crimes dispostos nos arts. 139 e 140 c/c art. 141, inc. III, todos do Código Penal.

A querelante requereu, expressamente, fixação de valor mínimo de indenização em razão dos danos sofridos na ordem de 20 salários-mínimos.

Pois bem.

Difamação e injúria são crimes contra a honra previstos no Código Penal Brasileiro, nos artigos 139 e 140, respectivamente, que visam proteger a dignidade e a reputação das pessoas.

O crime de difamação ocorre quando alguém imputa a outra pessoa fato ofensivo à sua reputação, independentemente de ser verdadeiro ou falso. A difamação se caracteriza por ofender a imagem de alguém perante terceiros, de forma que a honra objetiva da pessoa seja atingida.

O tipo subjetivo está no dolo, ou seja, na vontade de imputar, atribuir dato desonroso a alguém, exigindo-se, portanto o “animus diffamandi”.

Ressalte-se que inexiste crime na crítica desfavorável.

Por outro lado, o crime de injúria consiste em ofender diretamente a dignidade ou o decoro de alguém, por meio de palavras, gestos ou qualquer outro meio. A injúria, diferentemente da difamação, não necessita da presença de terceiros para a sua consumação, pois se dirige à honra subjetiva da vítima, afetando a forma como esta se percebe em sua própria dignidade ou autoestima.

O tipo subjetivo está no dolo da injuria e deve vir informado do “animus difamandi” ou “injuriandi”. Inexiste injuria quando presente os demais “animus” (“jocandi”, “narrandi”, dentre outros).

Como se vê, ambos os crimes possuem como elemento subjetivo o dolo, ou seja, a vontade consciente de ofender a honra da vítima, sendo que a tipificação específica de cada crime depende do contexto e da natureza da ofensa realizada.

Em Juízo, a vítima relatou que ela e o querelado tiveram um relacionamento breve, porém conturbado e marcado por violência emocional e comportamentos abusivos. Conta que a relação durou de outubro de 2019 até abril de 2020. Relatou que se conheceram através de uma prática esportiva e escalaram juntos em algumas ocasiões, e que o relacionamento se encerrou antes de ela descobrir que estava grávida. Ressaltou que o filho do casal possui atualmente 3 anos e meio, foi concebido durante o relacionamento.

Alegou que durante o relacionamento, o Réu apresentava comportamento agressivo, incluindo ofensas verbais diárias e que durante a gravidez, ela sofreu descolamento de placenta, e mesmo assim o ambiente continuou hostil. Consignou que após o fim do relacionamento, o querelado começou a persegui-la virtualmente, fazendo postagens agressivas nas redes sociais e envolvendo amigos, familiares e colegas de trabalho.

Asseverou que o réu fez publicações em redes sociais marcando o perfil da depoente e mencionando seu nome em temas relacionados à alienação parental e outras questões pessoais. Disse que ele marcou instituições como o Tribunal de Justiça e políticos locais em suas postagens, o que gerou pânico na família da depoente. Que mesmo após ações judiciais, o comportamento do réu não cessou e ele continuou a fazer postagens agressivas e perseguir a depoente.

Ao ser interrogado, o querelado confirmou ser o titular da conta do Instagram @bentempai e ter enviado a mensagem. Contudo, negou ter realizado disparos de mensagens em massa, afirmando que enviou uma única mensagem privada para uma pessoa de seu círculo de amizade, com quem mantinha contato. Declarou que sua intenção com o perfil criado era alertar sobre a alienação parental, sem o objetivo de ofender a querelante. Além disso, negou ter feito postagens públicas ou propagado informações para um número indefinido de pessoas. Relatou que solicitou que as mulheres de seu círculo de amizade entendam o impacto da alienação parental, não apenas sobre ele, mas sobre o filho e a família.

A testemunha Luan Monteiro confirmou ter recebido uma mensagem via Instagram da vítima, mencionando um perfil que a difamava, embora o nome do querelado não tenha sido citado diretamente. Disse que não sabia, à época, que o perfil mencionado era de Ítalo e que a mensagem indicava que medidas legais estavam sendo tomadas. A testemunha também relatou que outras pessoas receberam mensagens semelhantes da querelante.

A testemunha Alexandra Souza confirmou que também foi contatada pela querelante sobre a suposta difamação, mas afirmou que não presenciou diretamente qualquer conduta criminosa por parte do querelado.

No caso focado, constata-se que o perfil @bentempai foi de fato criado pelo querelado, conforme afirmado por ele.

Das divulgações dos conteúdos pelo perfil, trazidas aos autos, observa-se que em nenhum momento foi citado o nome da querelante, sendo as publicações de conteúdos de caráter informativo sobre alienação parental.

No que tange à mensagem enviada via direct do perfil do Instagram, como bem consignado pela MMª. Juíza “a quo”, “
com o decorrer da instrução processual, ficou claro que a referida mensagem permaneceu restrita ao réu e à administradora da página. Não houve publicidade, como a querelante pretende demonstrar
”.

Assim, corretamente concluiu, no que tange ao crime de difamação, que “
mesmo reprovável a forma como o querelado aborda a questão com a amiga, entendo que seu ato não se revestiu da intenção dolosa de ofender a honra alheia, ou seja, de causar lesão ao bom nome da querelante em seu meio social
”.

Quanto ao crime de injúria, “
não houve a intenção deliberada de insultar a vítima e ferir sua dignidade ou decoro. A conversa estabeleceu-se entre o querelado e a administradora da página, agindo aquele com
animus criticandi
, ou seja, com especial vontade de criticar a querelante conduta da querelada que ele entende errônea, equivocada. Assim, não se configura a injúria, eis que não se encontra presente o dolo específico exigido pelo tipo penal
”.

Neste ponto, diante da inexistência de demonstração de dolo específico, sendo este elemento indispensável para a configuração dos crimes contra a honra, a absolvição é medida que se impõe.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MERO ANIMUS NARRANDI. ELEMENTOS SUBJETIVOS DOS CRIMES CONTRA A HONRA NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA À PESSOA OFENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A denúncia ou queixa-crime é a peça processual por meio da qual o órgão acusador submete ao Poder Judiciário o exercício do direito de punir. O legislador estabeleceu alguns requisitos essenciais para a formalização da acusação, a fim de que seja assegurado ao denunciado o correto exercício do contraditório e da ampla defesa.

Na verdade, a própria higidez da denúncia opera como uma garantia do acusado.

2. Segundo a orientação desta Corte, "Os delitos contra a honra reclamam, para a configuração penal, o elemento subjetivo consistente no dolo de ofender na modalidade de 'dolo específico', cognominado 'animus injuriandi'" (APn 555/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 1º/4/2009, DJe de 14/5/2009).

3. No caso, não há nada que desabone a conduta da autoridade policial, que agiu com o devido zelo de registrar o que entendeu ser o tumulto causado pela defesa do querelante durante a apuração dos fatos de outro processo em que este figura como suspeito. Ademais, a queixa-crime se mostra carente de quaisquer indícios mínimos de crimes contra a honra, pois o policial apenas narrou os fatos ocorridos em determinado momento da investigação, o que incluiu a postura dos defensores do investigado, o qual não foi mencionado.

4. A simples narrativa dos fatos pela autoridade policial (animus narrandi), que, no caso, registrou as dificuldades encontradas durante o procedimento investigativo, não se confunde com o elemento subjetivo dos crimes de injúria e difamação. Precedentes.

5. De acordo com a jurisprudência do STJ, a ausência de elementos que permitam individualizar a pessoa ofendida afasta o caráter personalíssimo necessário à configuração dos crimes contra a honra.

6. Na espécie, não há no ofício emitido pela autoridade policial nenhuma referência expressa ao querelante, mas somente à sua defesa.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.713.332/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024.)”
.

Da mesma forma, se manifestou o Ministério Público de 2º Grau, ao consignar que “
pode-se afirmar seguramente que as circunstâncias motivadoras para a configuração dos crimes contra a honra não ficaram cabalmente demonstradas, indicando que a manutenção da absolvição é medida de inteira justiça
”.

Diante de todo o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
MAS NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

VOTO

DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

Eminentes Pares,

Tendo em vista a divergência instaurada em sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor analisar o presente caso.

Rememorando, trata-se de apelação criminal interposta por
L
etícia Juri Pinheiro
, em face da sentença proferida pela 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, que julgou improcedente a queixa-crime, para absolver
Ítalo Vinicius Lionel de Souza
das imputações previstas no artigo 139 e no artigo 140, c/c artigo 141, inciso III, com fundamento no artigo 386, inciso III, todos do Código de Processo Penal.

Em razões recursais, a querelante busca a reforma da sentença absolutória, a fim de que o querelado seja condenado pelos crimes de difamação e injúria.

No presente caso, o
eminente Relator
,
Desembargador
Fernando Zardini Antonio
, em seu judicioso voto,
negou
provimento ao recurso
de Letícia Juri Pinheiro
, mantendo a sentença absolutória em favor do querelado.

Em contrapartida, o
eminente Desembargador

Pedro Valls Feu Rosa
inaugurou divergência, dando provimento ao recurso de Letícia Juri Pinheiro, para condenar Ítalo Vinicius Leonel de Souza pela prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, ambos do Código Penal.

Nessa linha, o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa fundamentou que, para a configuração do crime de difamação, não é preciso um número mínimo de pessoas com ciência dos fatos para sua configuração, bastando que uma única terceira pessoa, estranha à relação dos envolvidos, tenha ciência das imputações feitas.

De modo que, no caso, ressaltou que o apelado Ítalo pontuou expressamente para terceira pessoa de nome Luciana, dona da página “@escaladadasmana”, que a vítima Letícia Pinheiro estaria cometendo o crime de alienação parental.

Da mesma forma, fundamentou a existência da prova quanto ao crime de injúria, uma vez que “
a dona da página @escaladadasmana, ao repassar a mensagem à vítima Letícia Pinheiro, fez com que esta tivesse ciência das falas perpetradas por ÍTALO, que feriram cabalmente a honra objetiva e subjetiva da vítima
”.

Dito isso, esclarecida a divergência em questão e, após analisar detidamente os autos, entendo que, de fato, existem provas suficientes para ensejar a condenação de Ítalo Vinicius Leonel de Souza pela prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, do Código Penal.

Isso porque, nos termos do voto divergente, “
além da prova de tal conduta consubstanciada na captura de tela acostada aos autos, o réu, em juízo, confessa o envio da mensagem e o teor das declarações
”.

Nessa linha, saliento que o crime de difamação (leia-se: “
difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação
”), conforme ensina Rogério Sanches Cunha
1
, “
se consuma quando terceiro (ainda que um só) conhecer da imputação desonrosa
. É fundamental que a ofensa seja comunicada a terceiro. Trata-se de crime formal, consumando-se independentemente do dano à reputação do imputado”
.

Logo, no caso, havendo comprovação probatória no sentido de que o acusado mandou a mensagem para a dona da página “@escaladadasmana”, que tomou ciência e, ainda, repassou a mensagem à vítima Letícia Juri Pinheiro, restou devidamente configurado o crime de difamação praticado por Ítalo Vinicius Leonel de Souza.

Do mesmo modo, o crime de injúria também restou configurado, tutelando-se, nesse caso, a honra subjetiva da vítima, ou seja, sua autoestima (dignidade e decoro)
2
.

Isso porque, o réu injuriou, com palavras ofensivas, a vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ao mandar a mensagem a terceiro com os dizeres seguintes “
alertando vocês que são amigas de Instagram, a pessoa
que te segue @leticiapinheiro q paga de boa mãe no Instagram, está cometendo um crime covarde contra o próprio filho... alienação parental é crime”
, sendo que tal mensagem foi repassada à vítima, de modo que essa teve a ciência das falas, que feriram sua honra subjetiva.

Portanto, peço
venia
ao
eminente Re
lator,
para
acompanhar
o voto
proferido pel
o
eminente
Desembargador

Pedro Valls Feu Rosa
, e dar provimento ao recurso interposto, para
condenar Ítalo Vinicius Lionel
d
e Souza pela prática dos crimes previstos
nos artigos
139 e 140, do C
ódigo
P
enal
, à pena final de 04 (quatro) meses de detenção e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

É como voto.

1

CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte especial. 9 ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2017.

2

CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte especial. 9 ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2017.